Tribunal: TJDFT
Processo: 0052243-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0052243-63.2011.8.07.0001 RECORRENTE: WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA RECORRIDA: EDITORA ABRIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. REPORTAGEM VEICULADA EM REVISTA. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. 1. Não estando evidenciada a inovação recursal alegada pela parte apelada, não há como ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve amparar-se no princípio da proporcionalidade. 3. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a depreciar a moral alheia, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 4. Constatado que as informações veiculadas em matéria jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais. 5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pela ré conhecida e provida. Recurso de Apelação interposto pelo autor julgado prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, asseverando demonstrados os requisitos para a condenação da recorrida à indenização por danos morais, não havendo que se falar em exercício regular de direito por parte desta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação aos artigos 5o, incisos IV, IX, X e XIV, e 220, caput, §§1o e 2o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos direitos da personalidade, bem como que a recorrida não observou o compromisso ético em prestar informação verossímil. Repete as alegações trazidas no especial acerca da configuração do dano moral indenizável. O recorrente pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Willer Tomaz de Souza, OAB/DF 32.023 (id 23186500, pág. 27). A recorrida, por seu turno, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Fidalgo, OAB/SP 172.650 (id 23904244, pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela improcedência do pedido indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Constatado que as informações veiculadas em matéria jornalística observaram o regular exercício do direito constitucional de informação, atendo-se a narrar fatos de interesse coletivo, não se encontra configurada a prática de ato ilícito apto a ensejar o cabimento de indenização por danos morais.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Willer Tomaz de Souza, OAB/DF 32.023, e do advogado da recorrida, Alexandre Fidalgo, OAB/SP 172.650. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012